Tribunal: TJSP
Processo: 2209670-49.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Decisão agravada que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Comarca de Uberlândia/MG, foro de domicílio da parte ré e do local do fato – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACIDENTE DE TRÂNSITO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – Decisão agravada que declinou da competência e determinou a redistribuição do feito a uma das Varas da Comarca de Uberlândia/MG, foro de domicílio da parte ré e do local do fato – Interposição do recurso contra decisão interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do art. 1.015 do CPC/2015 – TAXATIVIDADE MITIGADA – Aplicação da tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT e no 1.696.396/MT – Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão relativa à competência no recurso de apelação – COMPETÊNCIA – Competência do foro do domicílio do autor ou do local do fato no caso de reparação de danos decorrentes de acidente de veículos – Inaplicabilidade, contudo, da exceção à regra geral prevista no art. 53, V, do CPC em favor das locadoras de veículo – Possibilidade, ademais, de declinação da competência de ofício, em benefício da defesa da parte ré pessoa física, bem como em prol da celeridade e economia processuais – Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP – DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
Registro: 2020.0000819745
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2209670-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MOVIDA
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS LTDA., são agravados ANALIA LOPES DE ARAUJO SOUZA e
KAUE LOPES DE SOUZA.
ACORDAM, em 32a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator que integra este Acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos Desembargadores CAIO
MARCELO MENDES DE OLIVEIRA (Presidente) e RUY COPPOLA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020
LUIS FERNANDO NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
Voto no 30146
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo Foro Regional de Santo Amaro 10a Vara Cível
Agravante: Movida Locação de Veículos Ltda.
Agravados: Anália Lopes de Araújo Souza e outro
Juiz 1a Inst.: Dr. Carlos Eduardo Prataviera
32a Câmara de Direito Privado
AGRAVO DE INSTRUMENTO
ACIDENTE DE TRÂNSITO

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS Decisão
agravada que declinou da competência e determinou a redistribuição do
feito a uma das Varas da Comarca de Uberlândia/MG, foro de domicílio
da parte ré e do local do fato Interposição do recurso contra decisão
interlocutória que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do
art. 1.015 do CPC/2015 TAXATIVIDADE MITIGADA Aplicação da
tese jurídica fixada nos Recursos Especiais Repetitivos no 1.704.520/MT
e no 1.696.396/MT Admissibilidade do agravo de instrumento, por ser
hipótese excepcional de urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão relativa à competência no recurso de apelação

COMPETÊNCIA Competência do foro do domicílio do autor ou do
local do fato no caso de reparação de danos decorrentes de acidente de
veículos Inaplicabilidade, contudo, da exceção à regra geral prevista no
art. 53, V, do CPC em favor das locadoras de veículo Possibilidade,
ademais, de declinação da competência de ofício, em benefício da defesa
da parte ré pessoa física, bem como em prol da celeridade e economia
processuais Precedentes do C. STJ e deste E. TJSP DECISÃO
AGRAVADA MANTIDA RECURSO IMPROVIDO.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S/A contra decisão de fls. 37/39 que, nos autos
da ação de indenização por danos materiais movida contra ANALIA LOPES DE
ARAUJO SOUZA e KAUE LOPES DE SOUZA, declinou da competência e determinou
a redistribuição dos autos à Comarca de Uberlândia/MG.
Sustenta, em síntese, que a decisão agravada declinou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
de ofício da competência para determinar a remessa dos autos para o foro do local do
acidente, sob o argumento de que não se aplica o dispositivo legal às locadoras de
automóveis diante da sua abrangência em todo território nacional, no entanto, o art. 53,
V, do Código de Processo Civil faculta à autora, ora agravante, ajuizar a ação no foro
do seu domicílio quando a lide versar sobre reparação de dano sofrido em razão de
acidente de veículos, contudo,
Alega, ainda, a violação à Súmula 33 do STJ, que
impossibilidade que a incompetência relativa seja declarada de ofício.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo/ativo e,
ao final, pelo provimento recursal, para que seja reconhecida a competência da
Comarca de São Paulo para o processamento e julgamento do feito.
Foi indeferido o efeito suspensivo/ativo.
É o relatório, passo ao voto.
Desnecessário desencadear o contraditório, vez que o
desfecho recursal não implicará em prejuízo à parte adversa. De outro lado, não
sendo obrigatória a requisição de informações, passe-se, de pronto, ao exame da
controvérsia.
I
Primeiramente, cumpre consignar que a decisão
agravada não consta do rol taxativo das decisões interlocutórias passíveis de
impugnação por meio de recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do
CPC/2015.

Contudo, é certo que, recentemente, o C. Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
Tribunal de Justiça, no julgamento dos Recursos Especiais nos 1.704.520/MT1 e
1.696.396/MT2, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou entendimento de que o
rol do art. 1.015 do CPC/2015 é de taxatividade mitigada, admitindo-se a interposição
de agravo de instrumento desde que verificada a urgência decorrente da inutilidade do
julgamento da questão na apelação, como é a hipótese dos autos, cuja questão
debatida diz respeito à competência.
II
Superada a questão da admissibilidade, a
pretensão não comporta acolhimento.
Verifica-se da petição inicial que a autora propôs ação
indenizatória em que objetiva a reparação dos danos materiais suportados em razão de
acidente de trânsito envolvendo veículo de sua propriedade em que alega a culpa
exclusiva dos corréus na colisão.
Aduz que propôs a ação no Juízo da Comarca de São
Paulo, com distribuição ao Foro Regional de Santo Amaro, que é o foro de domicílio da
autora, com fundamento no art. 53, V, do CPC, in verbis:
“Art. 53. É competente o foro:
(...)
V - de domicílio do autor ou do local do fato, para a ação de
reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive
aeronaves.”

Como se vê, a previsão do foro especial tem por
objetivo favorecer a vítima do acidente automobilístico, facilitando postular a
1 REsp no 1.704.520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.
2 REsp no 1.696.396/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 05.12.2018, DJe 19.12.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
indenização.
No caso dos autos, a autora é empresa locadora de
veículos, com notória abrangência no território nacional, não podendo se beneficiar
dessa competência territorial do juízo.
Esse é o entendimento do C. Superior Tribunal de
Justiça:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AGRAVO
DE INSTRUMENTO CONTRA DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. ACIDENTE
DE VEÍCULOS. FORO DO DOMICÍLIO DO AUTOR OU DO LOCAL DO FATO.
ESCOLHA QUE NÃO COMPETE À LOCADORA DE VEÍCULOS.
1. É competente o juízo do foro do domicílio do autor ou do
local do fato para a ação de reparação de dano sofrido em razão de acidente de
veículos. Isso porque a regra geral do foro do domicílio do réu não seria
suficiente para atender às necessidades decorrentes de lides relacionadas aos
acidentes de trânsito, dado que muitas vezes a vítima haveria de ajuizar a
demanda em comarcas distantes de seu domicilio ou mesmo do local do fato.
2. As pessoas jurídicas locadoras de frotas de veículos não
estão abrangidas pela prerrogativa legal de escolha do foro. Assim, não incide a
regra do art. 100, V, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 1973 - nem
a do art. 53, V, do atual CPC - no caso de ação judicial movida pela locadora para
reparação dos danos sofridos em acidente de trânsito no qual envolvido o
locatário, ainda que o veículo seja de propriedade da locadora.
3. A escolha dada ao autor de ajuizar a ação de reparação de
dano decorrente de acidente de veículos é exceção à regra geral de
competência, definida pelo foro do domicílio do réu. Não se pode dar à exceção
interpretação tão extensiva a ponto de subverter o escopo da regra legal,
mormente quando importar em privilégio à pessoa jurídica cujo negócio é alugar
veículos em todo território nacional em detrimento da defesa do réu pessoa
física.
4. Hipótese em que ambos os envolvidos no acidente,
possíveis vítimas - o locatário do veículo e o réu - têm domicílio no local onde
ocorreu o acidente, comarca de Porto Alegre, não atendendo à finalidade da lei a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
tramitação da causa em Minas Gerais, sede da autora, empresa proprietária e
locadora do veículo.
5. Embargos de declaração acolhidos.”3 (sem grifos no original)
Afastada, por conseguinte, a incidência da exceção
prevista no art. 53, V, do CPC em favor das locadoras de automóveis, aplica-se a regra
geral de ajuizamento no foro do domicílio do réu, que, in casu, coincide com o local dos
fatos.
Nada obstante se tratar de regra de competência
relativa, admite-se, excepcionalmente, a declinação pelo Magistrado, de ofício, em
benefício da defesa do réu pessoa física e em prol da celeridade e economia
processual, coibindo, ademais, a abusividade da autora na escolha de foro.
Nesse sentido, julgados deste E. Tribunal de Justiça:
“RECURSO AGRAVO DE INSTRUMENTO LOCAÇÃO DE
VEÍCULOS ACIDENTE DE TRÂNSITO AÇÃO REGRESSIVA DE REPARAÇÃO
DE DANOS
COMPETÊNCIA TERRITORIAL. Decisão que versa sobre
competência na fase de conhecimento é passível de impugnação por meio de
agravo de instrumento, mediante interpretação extensiva da hipótese prevista
no inciso III do art. 1.015 do CPC. Acidente de trânsito ocorrido em Minas
Gerais, envolvendo locatário de veículo cedido em empréstimo pela locadora
de veículos (agravante). Ação regressiva ajuizada pela locadora no foro do seu
domicílio, com fulcro no artigo 53, V, do CPC. Decisão agravada que declina de
ofício à competência do juízo da Comarca de São Paulo para o julgamento do
feito. A regra excepcional contida no art. 53, V, do CPC foi estabelecida em
benefício personalíssimo da vítima (pessoa física) de abalroamento
automobilístico, que geralmente é o autor da ação, com a finalidade precípua
de poupar-lhe mais dissabores do que já sofrera em virtude do acidente. As
empresas locadoras de frotas de veículos não estão abrangidas pela
prerrogativa legal de escolha de foro para o ajuizamento da ação. Precedente
do C. STJ. Súmula 33 do STJ. Entendimento que cede lugar à celeridade e à
3 EDcl no AgRg no Ag 1366967/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 27/04/2017, DJe 26/05/2017

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2209670-49.2020.8.26.0000 -Voto no 30146 - cadh
economia processual. Ação que versa, na essência, sobre reparação de dano,
hipótese em que é competente o foro do fato (acidente de transito) para o
ajuizamento da ação (art. 53, IV, CPC). Decisão mantida. Recurso de Agravo de
Instrumento
não
provido.”
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2076865-35.2020.8.26.0000; Relator (a): Marcondes D'Angelo; Órgão Julgador: 25a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 15a Vara Cível; Data do
Julgamento: 28/04/2020; Data de Registro: 28/04/2020)
“AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. Ação
decorrente de acidente de trânsito ajuizada por locadora de veículos.
Competência para julgamento da ação que não se amolda ao foro do domicílio
do autor (art. 53, V, CPC). Foro do local do acidente. Precedentes C. STJ e.
TJSP. Declínio de ofício de competência que se
mostra possível,
excepcionalmente, para cumprimento efetivo do acesso à jurisdição e às
normas de proteção ao consumidor. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053922-24.2020.8.26.0000; Relator (a): Berenice
Marcondes Cesar; Órgão Julgador: 28a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 11a Vara Cível; Data do Julgamento: 03/04/2020; Data de Registro:
03/04/2020)
Destarte, mantenho a decisão proferida em 1a
instância pelos próprios fundamentos jurídicos.
Ante o exposto, e pelo meu voto, NEGO
PROVIMENTO ao agravo de instrumento interposto.
LUIS FERNANDO NISHI
Relator